Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719619-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Promova-se o cancelamento da presente autuação como “apelação cível” e retornem-se os autos à origem, uma vez que os recursos interpostos e pendentes de julgamento nos autos (ID 57775227 e 57775228) consistem em embargos de declaração e foram opostos contra a sentença (ID 57775225), devendo ser julgados pelo Juízo a quo, na forma dos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora